Tribunal: TJSP
Processo: 1023495-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE PROTELATÓRIO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS – O apelo interposto pela Fazenda Estadual é tempestivo – Inteligência dos artigos 183, 'caput', e 1.003, § 5o, ambos do CPC – Ausência de previsão legal que imponha o não conhecimento de recursos com caráter manifestamente protelatório, estando ausente, de todo modo,

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE PROTELATÓRIO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS – O apelo interposto pela Fazenda Estadual é tempestivo – Inteligência dos artigos 183, 'caput', e 1.003, § 5o, ambos do CPC – Ausência de previsão legal que imponha o não conhecimento de recursos com caráter manifestamente protelatório, estando ausente, de todo modo, o intuito claramente procrastinatório dos recursos voluntários, visto que se insurgem contra a r. sentença contrária aos interesses dos recorrentes, o que é plenamente admitido no ordenamento jurídico pátrio por força do princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição – Preliminares rejeitadas.

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DENTRO E FORA DA RENAME – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Ressalva da tese fixada para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 793 perante o E. STF – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Necessidade dos medicamentos devidamente comprovada por relatório médico e preenchidos os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Precedentes desta C. Corte – Concessão dos fármacos que dependerá da apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses, sob pena de o impetrante perder o direito de usufruir deles gratuitamente – Sentença reformada – Recursos voluntários desprovidos e remessa necessária parcialmente provida.